Tribunal: TJMT
Processo: 1007331-09.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007331-09.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), LEANDRO DE OLIVEIRA CHRISTIANO - CPF: 918.246.641-68 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (AGRAVADO), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - CPF: 027.317.421-51 (ADVOGADO), MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 006.565.241-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SILVIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 218.817.072-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO – PRETERIÇÃO CONFIGURADA – DIREITO À NOMEAÇÃO – QUESTÃO PATRIMONIAL A SER ANALISADA COM O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Administração Pública, ao nomear os 3o e 4o lugares no certame, em detrimento do 2o lugar, pratica preterição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

2. Logo, caracterizada está a preterição do Agravante, devendo, portanto, ser nomeado ao cargo pretendido, conforme decidido pelo STF, em sede de repercussão geral (RE 837.311/PI).

3. A questão patrimonial pleiteada pelo Agravante, qual seja, recebimento dos subsídios referente ao período em que deveria estar exercendo as suas atividades deverá ser analisada com o término da instrução processual.

4. Recurso Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LEANDRO DE OLIVEIRA CHRISTIANO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que na Ação Ordinária c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no 3057-44.2017.811.0100 indeferiu o pedido de tutela de urgência para ser nomeado em concurso público, bem como recebimento retroativo de vantagens.

Sustenta ocorrência de burla à lista de aprovados no certame, pois a Administração Pública nomeou os 3o e 4o lugares (Karoline Rafaela Siminski e Cleide Schroeder) e não nomeou o Agravante, o qual foi classificado em 2o lugar.

Pedido de antecipação de tutela recursal indeferido, conforme decisão no Id. 5514602.

Contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento apresentado no Id. 3667878.

Interposição de Recurso de Agravo Regimental no Id. 6034369.

Juízo de retratação exercido para deferir parcialmente a tutela recursal, conforme decisão no Id. 22917466.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Registro inicialmente que trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto em ação de conhecimento (Ação de Obrigação de Fazer).

Logo, a decisão aqui proferida não impede que o juízo
a quo
, ao encerrar a instrução processual, tenha conclusão diversa, pois somente com o término do processo de cognição exauriente é que possível concluir com total segurança se houve ou não a preterição no certame.

Ressalto ainda que a decisão aqui proferida tem como respaldo probatório apenas e tão somente os documentos juntados até o presente momento.

Feita esta ponderação inicial, passo à análise recursal.

O Agravante afirma que o cancelamento do Edital de Convocação deu-se por iniciativa da Administração Pública,
“sob o pretexto de desnecessidade de pessoal/atual situação do limite de gastos com pessoal/ ausência entrega dos documentos por parte de todos os candidatos, ou seja, não houve inércia na entrega dos documentos necessários por parte do Embargante”
.

Narra que realizou o concurso público para o provimento de vaga para o cargo de Técnico Administrativo Educacional (Concurso 01/2016), tendo se classificado no 2o lugar e, sendo convocado (Edital de Convocação n. 25, publicado aos 23/12/2016) para comparecer em até 30 dias, foi proferido novo Edital, o qual revogou o anterior, ao argumento de que a Gestão necessitaria se inteirar da situação com o limite de gastos com pessoal, a fim de verificar a sua consonância com a Lei n. 101/2000, bem como a inexistência de necessidade de tais convocações, e pelo fato dos candidatos não terem apresentado a documentação.

No entanto, em 02/01/2017, foi divulgada a nomeação dos candidatos classificados em 3o e 4o lugar, o que demonstra a sua preterição, não tendo concorrido para o ato administrativo, posto que não deixou transcorrer
in albis
o prazo para entregar os documentos exigidos.

Diante de tais fatos, configurada estaria a burla à lista de classificação, posto que, a Administração Pública deveria nomear o 2o (segundo) classificado (no caso o Agravante) e não os 3o e 4o colocados, dentro do prazo de validade do certame.

De acordo com a documentação trazida aos autos (Id. 2562678) verifica-se que, ao término da gestão do Prefeito Municipal Sr. Eudes Tarciso de Aguiar (23/12/2016), o Agravante foi nomeado para o cargo de Técnico Administrativo Educacional, haja vista ter classificado em 2a lugar.

Posteriormente (02/01/2017), a Agravada publicou o Edital de Revogação de Convocação referente ao Concurso Público 001/2016 (Id. 3667879), já sob a administração do Prefeito Municipal Sr. Mauro Rui Heisler, cancelando parcialmente as convocações de alguns candidatos, dentre eles o ora Agravante, expondo, dentre os motivos:

“(...)

Considerando-se que a Gestão necessita se inteirar da atual situação do limite de gastos com pessoal, auferido no último quadrimestre e se o mesmo encontra-se dentro dos limites prudenciais em consonância com a Lei 101/2000;

(...)

Considerando que os Candidatos concursados ainda não apresentaram a documentação exigida no Edital do concurso público 001/2016, mantendo-se todavia a ordem de classificação inalterada;

RESOLVE

Cancelar Parcialmente as convocações dos seguintes aprovados no Concurso Público 001/2016
, do Edital de Convocação no 25 de 23/12/2016

(...)

Leandro de Oliveira Christiano

(...)

Em garantia ao direito de convocação futura os candidatos que tiverem sua convocação cancelada, retornam à lista de candidatos serem chamados nos termos do referido Certame.
(...)”
.
(NEGRITEI)

Os Termos de Posse e Comparecimento acostados nos Id’s 3667880 e 3667881, demonstram que as candidatas Karoline Rafaela Siminski e Cleide Schroeder, classificadas na 3a e 4a colocações respectivamente, de fato, tomaram posse nos cargos públicos.

A situação fática acima exposta, configura, ao menos nesta quadra processual, burla à ordem classificatória, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Logo, caracterizada está a preterição do Agravante, devendo, portanto, ser nomeado ao cargo pretendido, conforme decidido pelo STF, em sede de repercussão geral (RE 837.311/PI).

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CANDIDATA CLASSIFICADA EM CONCURSO PÚBLICO FORA DO NÚMERO DE VAGAS - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA QUE SUPERA A SUA CLASSIFICAÇÃO - PRETERIÇÃO COMPROVADA - ORDEM CONCEDIDA- APELO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA. 1. O STF em sede de repercussão geral (RE 837311, de Relatoria do Min. Luiz Fux), decidiu, entre outras questões, reconhecer que somente tem direito à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital, bem como, caso surjam novas vagas, for o candidato classificado fora do número de vagas, demonstrado, de forma cabal, a sua preterição. 2. Contratações temporárias, verifica-se que este número de pessoas trabalhando para Administração Pública, no cargo de Enfermeiros, é superior a classificação obtida pela Apelada no certame. 3. Apelo desprovido e sentença ratificada. (TJ/MT - N.U 0031000-87.2015.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 30/10/2018)

A questão patrimonial pleiteada pelo Agravante, qual seja, recebimento dos subsídios referente ao período em que deveria estar exercendo as suas atividades deverá ser analisada com o término da instrução processual.

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas e tão somente para determinar que a Agravada faça a nomeação do Agravante no cargo público de Técnico Administrativo Educacional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021